Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-88.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000357-88.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMERICO CAIRES PESSOA e outros

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: HUGO PORTO DOMINGUES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DA SILVA BARROS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE TRANSFERIDA DE FORMA CONSENSUAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para o êxito da ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC: a posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho, e a perda da posse.

2. A transferência consensual da posse, decorrente de negócio jurídico de compra e venda, ainda que por instrumento particular, afasta a caracterização do esbulho possessório, pressuposto essencial para a procedência da ação reintegratória.

3. A tentativa de utilização da via possessória para discussão de questões relacionadas ao cumprimento de obrigações contratuais ou desfazimento de negócio jurídico não é admissível, devendo a parte valer-se da via adequada.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8000357-88.2019.8.05.0153
, em que são Apelantes
AMERICO CAIRES PESSOA
e
LUCELINA SILVA PESSOA
, e Apelado
HUGO PORTO DOMINGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões do voto da Relatora.